Tribunal: STF
Processo: HC 189185
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE DO PACIENTE. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 563.639, in verbis:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ISRAEL DE SANTANA SOUZA no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 
    Depreende-se dos autos que, em 28/12/2018, o paciente foi preso em flagrante pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado). Em 13/5/2019, foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 39 dias-multa. 
    A defesa informa que impetrou habeas corpus na origem postulando seja concedido o direito de recorrer em liberdade, writ esse denegado, em acórdão cuja ementa transcrevo a seguir (e-STJ fl. 327): 
    CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO À PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E PRESO DESDE O DIA 28/12/2018.01. PEDIDOS DE ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AÇÃO CONSTITUCIONAL UTILIZADA COMO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO. ESTREITA VIA QUE NÃO COMPORTA EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. 02. DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA REMESSA DO RECURSO DE APELAÇÃO A ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E CELERIDADE PROCESSUAL. INSTRUÇÃO QUE DECORREU DE MANEIRA CÉLERE. MAGISTRADO QUE INTIMOU O RÉU, ORA PACIENTE, QUE JÁ APRESENTOU SUAS RAZÕES RECURSAIS, O MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE TAMBÉM APRESENTOU SUA PEÇA CORRESPONDENTE, E VEM EMPREENDENDO DILIGÊNCIAS PARA INTIMAR UMA DAS VÍTIMAS. MEDIDA RAZOÁVEL, QUE VISA IMPEDIR A TRAMITAÇÃO DO RECURSO, NESTE SEGUNDO GRAU, COM POSSÍVEIS NULIDADES. 
    AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL NA CONDUÇÃO DO FEITO. RESPEITADO O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXVIII, CF). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER COMBATIDO POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a defesa aponta constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para julgamento da apelação sem que a defesa tenha contribuído para tanto. 
    Sustenta que "o constrangimento ilegal no qual o Paciente está sendo submetido é evidente; A ILEGALIDADE CONTINUA, ISSO PORQUE OS AUTOS SEGUEM SEM A SUA DEVIDA REMESSA PARA A INSTÂNCIA SUPERIOR E NÃO HÁ QUALQUER PERSPECTIVA DE DISTRIBUIÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS E TAMPOUCO DA SUA ANÁLISE, E INCLUSÃO DE PAUTA PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. ADEMAIS, É DE BOM ALVITRE RESSALTAR QUE, DO DIA EM QUE FOI PROTOCOLADO O RECURSO DE APELAÇÃO (17 DE JUNHO DE 2019), ATÉ O PROTOCOLO DO PRESENTE WRIT SE PASSARAM MAIS DE 07 (SETE) MESES" (e-STJ fl. 8). 
    Dessa forma, requer, em liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura ou a determinação para a inclusão do recurso de apelação em pauta de julgamento. 
    É, em síntese, o relatório. 
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    É que a aferição de constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético. Há de ser realizada pelo julgador uma análise do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, providência que não se coaduna com o juízo perfunctório próprio do pedido emergencial. 
    Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, sem o que não há como verificar o alegado constrangimento ilegal. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, notadamente sobre o atual andamento do recurso de apelação em questão. Ressalte-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito. 
    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em razão da prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.
    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não obteve êxito.
    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, sendo indeferida a medida liminar. A defesa ainda formulou pedido de reconsideração, que foi indeferido.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para remessa do recurso de apelação ao Tribunal de origem para julgamento, bem como no descumprimento da determinação de progressão do paciente para o regime semiaberto.
    Narra que “durante o lapso temporal (05 meses) entre a impetração no Superior Tribunal de Justiça até a presente data, ocorreram 03 (três) fatos novos: os autos foram encaminhados ao Juízo ad quem; novo habeas corpus foi manejado no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia; o paciente alcançou o benefício da progressão do regime fechado para o semiaberto”. 
    Aduz que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 01 (um) ano e 07 (sete) meses, sendo que o recurso de apelação ainda não foi apreciado.
    Sustenta que o paciente alcançou o benefício da progressão de regime do fechado para o regime semiaberto no dia 29 de janeiro de 2020, no entanto, “não houve alteração no estabelecimento prisional do Senhor Israel de Santana Souza, que se encontra ilegalmente, preso preventivamente em regime fechado, quando na verdade deveria estar no regime mais benéfico do semiaberto” (sic). 
    Prossegue aduzindo que “o Poder Judiciário da Bahia já demonstrou a sua inércia com (de) mora no julgamento do recurso de apelação do Paciente, e demonstra, mais uma vez, o negaciamento da tutela jurisdicional quando não atende as solicitações do Ministro Relator do Superior Tribunal De Justiça. Frise-se, foram 03 ofícios enviados sem retorno. 
    Destaca que em 28 de dezembro de 2020 o Paciente poderá progredir para o regime aberto, sem, contudo, ter seu recurso apreciado.
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Preliminarmente, a Defesa informa que não há necessidade de solicitar informações ao Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque quando do protocolo do presente mandamus, os documentos imprescinvíveis e necessários para apreciação estão devidamente anexados. 
    Ademais, no mérito, postula a concessão da ordem em caráter liminar, antes o preenchimento dos requisitos necessários da fumaça do bom direito e o periculum in mora, determinando, portanto, a imediata expedição do alvará de soltura, impondo a liberdade do Paciente. 
    Alternativamente, não se aplicando a medida urgente, que o Supremo Tribunal Federal permina a concessão do Writ, principalmente porque o constrangimento ilegal submetido é clarividente, decorrente do excesso de prazo para apreciação do recurso de apelação, e por estar segregado em estabelecimento prisional em desconformidade com o quanto estabelecido pela Magistrada da 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador/BA. 
    Em linhas finais, requer sejam notificados os subscritores da data do julgamento, para que possam proferir sustentação oral” (sic). 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    De outro lado, destaco que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/6/2016)
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente